Tribunal: TCU
Processo: 028.581/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2422023, modalidade Pregão e Uasg 390084 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-317/AC, segmento km 0,00 ao km 91,00)

Inteiro teor:
Acórdão 2302/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 242/2023 sob a responsabilidade de Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, com valor estimado de R$ 84.942.644,66, cujo objeto é a contratação de empresa para Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-317/AC, segmento km 0,00 ao km 91,00. Considerando que não foram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; Considerando que as falhas procedimentais apontadas pelo representante não prosperaram; Considerando, que a representante acostou petição informando haver perda de objeto decorrente do fato de o DNIT ter rescindido o contrato firmado decorrente do pregão ora em apreço e a teria contratado, o que foi negado pela própria unidade jurisdicionada, caracterizando possível tentativa de alterar a verdade dos fatos para induzir o TCU a erro a fim de arquivar sumariamente os presentes autos, configurando litigância de má-fé; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) realizar a audiência da empresa Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda. (CNPJ 12.463.759/0001-90), com fulcro no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para apresentar, no prazo de quinze dias, razões de justificativa acerca da apresentação, em 1o/9/2023, por intermédio do seu procurador-advogado regularmente inscrito nestes autos, o Sr. Pedro Augusto Souza de Alencar, de expediente informando ter havido perda do objeto desta representação pelo fato de o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ter rescindido o contrato originário (Contrato SRLICL-AC n. 24 00452/2023, resultante do Pregão Eletrônico 242/2023, firmado com a empresa LCM Construção e Comércio S.A, no valor de R$ 78.690.865,99) e contratado a empresa ora representante, fatos estes inverídicos, segundo informações da própria Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Acre - DNIT/AC, o que configura litigância de má-fé, passível de multa por este Tribunal, nos termos do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), na forma do artigo 298 do Regimento Interno do TCU e jurisprudência desta Corte (e.g. Acórdão 4225/2023-TCU-Segunda Câmara ; 2373/2022-TCU-Plenário; e 59/2022-TCU-Plenário); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (SESI/DN) e ao representante; e) encaminhar cópia da instrução à peça 37 à Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda. (CNPJ 12.463.759/0001-90), para subsidiar as razões de justificativas. 1. Processo TC- Processo 028.581/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Acre. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Augusto Souza de Alencar (7937/OAB-MA), representando Construmaster Construcoes e Locacao de Maquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.